Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que formulara1, quando desistira do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao recurso diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de desistência - ID 52532003